Tribunal: TJMT
Processo: 1000712-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Mandado de Segurança n. 1000712-92.2020.8.11.0000
Impetrante: Sirlene Cláudio de Oliveira
Impetrado: Governador do Estado de Mato Grosso
Terceiro Interessado: Estado de Mato Grosso
Custos Legis: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Sirlene Cláudio de Oliveira, contra o ato, indigitado de coator, atribuído ao Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na omissão em lhe conceder a nomeação, em caráter efetivo, dada sua classificação em concurso público.
Alega, a Impetrante, ter prestado o Concurso Público, regulado pelo Edital n. 01/2017-SEDUC-MT, para o cargo de Professor de Educação Básica – Pedagogia, da Cidade de Poxoréo, no qual foi classificada na 11a colocação, conforme o Diário Oficial n. 27192, publicado em 31/01/2018.
Afirma que o Edital regulatório do certame previu 10 (dez) vagas para os citados cargo e local, e que fora deferido, liminarmente, o pedido administrativo formulado pela sexta colocada, no sentido da sua remoção para a cidade de Guiratinga, o que teria feito surgir o seu direito, líquido e certo, à imediata nomeação.
Afirmando o preenchimento dos requisitos necessários para tanto, pugna pela concessão liminar da segurança, a fim de que a Autoridade Coatora seja compelida a conceder-lhe a imediata nomeação, permitindo a subsequente posse.
Juntou documentos.
É o relatório.
Decido.
Sabe-se que, para a concessão da liminar em Mandado de Segurança, é necessário que o Impetrante demonstre, de plano, a presença dos requisitos do art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, notadamente, a relevância dos motivos em que se assentam o pedido na inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, (fumus boni juris e periculum in mora), caso a segurança seja concedida apenas quando do exame de mérito.
Cediço também que o § 2o do mesmo dispositivo legal impõe vedações à concessão de liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens, ou pagamento de qualquer natureza.
A toda evidência, o caso concreto não se enquadra na exceção à possibilidade de atendimento ab initio.
Entrementes, da análise do caderno processual, não verifico o preenchimento dos requisitos retromencionados, em primeiro lugar, porque a parte Impetrante não alcançou o status de aprovada, mas de classificada, o que, a princípio, confere-lhe a mera expectativa do direito à nomeação, mormente, considerando-se que não escoado o prazo de validade do concurso; em segundo lugar, porque a remoção de servidor melhor classificado não faz, necessariamente, surgir nova vaga, sobretudo porque sustentada por simples decisão liminar, como se sabe, adjetivada da precariedade.
Como é cediço, o ente público possui a discricionariedade de nomear os candidatos, habilitados em concurso, de acordo com o interesse público e a viabilidade orçamentária, faculdade que só é afastada, diante da comprovação, de plano, da existência de vagas e do preenchimento destas de modo irregular, o que, nesta fase de cognição sumária, não percebo demonstrada.
Nessa quadra, considerando a dúvida, quanto ao direito sustentado no presente remédio constitucional, bem como porque não vislumbrada a possibilidade de lesão irreparável à parte Impetrante, se acaso obtido o reconhecimento que pretende, na oportunidade do exame de mérito, não há falar em deferimento da tutela liminar.
Feitas essas considerações, NÃO CONCEDO a liminar vindicada.
Notifiquem-se, pessoalmente, as autoridades coatoras, quanto à presente decisão, bem assim para que prestem informações no prazo legal.
Cumpra-se a providência do inciso II do art. 7o da Lei n. 12.016/2009.
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Por fim, voltem-me conclusos os autos para julgamento.
Cumpra-se. Intimem-se.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.